Tribunal: TJPA
Processo: 0003168-43.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003168-43.2019.8.14.0013

APELANTE: PAULO JOSE DE SOUSA FARIAS, JOSE DENILSON NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

01) PRELIMINAR DE NULIDADE APRESENTADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –IMPOSSIBILIDADE.

Inviável acolher a preliminar suscitada, pois
não há qualquer ilicitude que contamine o conjunto das provas acostadas ao processo criminal, uma vez que as diligências efetuadas por policiais militares na residência de um dos apelantes, onde, comprovadamente, funcionava uma “boca de fumo”, foi precedida de informações prévias obtidas através de denúncias anônimas, sendo, no caso concreto acionado o serviço de inteligência da polícia militar. Na espécie, agentes de segurança pública em diligências no endereço indicado nos autos e após autorização de seus ocupantes para entrar no imóvel, encontraram pedras de “oxi” e “maconha”, mantidas em depósito, fracionadas e embaladas para comércio e consumo. Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente. Logo, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta satisfatoriamente comprovado. Precedente colacionado;
Preliminar rejeitada
;
02)

PEDIDOS DA DEFESA

–
2.1)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA
. Inviável acolher o pleito absolutório formulado pelos apelantes, pois
o exame dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;
2.2)

FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA.
As penas-base fixadas para ambos os apelantes em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, encontram-se desfundamentadas, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais. Assim, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas
, fixo as penas-base em desfavor dos apelantes, igualmente, em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa. Ausentes circunstâncias atenuantes, ficam mantidas na 2ª fase da dosimetria da pena, o reconhecimento das agravantes da reincidência, elevando as penas dos recorrentes na fase intermediária na fração de 1/6 (um sexto), fixando-as em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena, verifica-se que os apelantes não fazem
jus
a redução de suas penas em virtude do tráfico privilegiado, pois não preenchem os requisitos legais,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pelo que ficam os apelantes definitivamente condenados, igualmente, às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial fechado e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
. Inviável, na espécie, a substituição das penas privativas de liberdade, pois não preenchidos os requisitos do art. 44, do CP;
03) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPROVIMENTO –
Incabível a alteração do regime de cumprimento de pena, pois os apelantes são reincidentes, com sentenças condenatórias transitadas em julgado, logo, as sanções corporais devem ser cumpridas em regime inicial fechado;

04) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
APENAS

PARA REDUZIR AS PENAS DOS APELANTES
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso
e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir as penas dos apelantes
PAULO JOSÉ DE SOUSA FARIAS
e
JOSÉ DENILSON NASCIMENTO DA SILVA
, fixando-as, igualmente, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado e 583 (quinhentos e oitenta três) dias-multa
para nos termos do voto.

RELATÓRIO

PAULO JOSÉ DE SOUSA FARIAS E JOSÉ DENILSON NASCIMENTO DA SILVA
,

por meio de advogado particular, interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Capanema.

Consta na denúncia que no dia 02/05/2019, os acusados Paulo José de Sousa Farias e José Denilson Nascimento da Silva foram presos em flagrante por portarem substâncias entorpecentes no interior de uma residência localizada no município de Capanema.

Infere-se da inicial, que o grupo de inteligência da polícia militar em conjunto com a polícia civil, receberam denúncia anônima de que o acusado Paulo José de Sousa Farias, estaria comercializando entorpecentes em sua residência. Ao chegarem ao local, os policiais foram autorizados a entrar e após buscas, encontraram 11 (onze) pedras de “oxi”, uma pequena porção de pó da mesma substância e mais uma porção de “maconha”, a importância de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco) reais e dois aparelhos celulares. No interior do imóvel, estava o acusado Paulo José e o nacional José Denilson Nascimento da Silva, foragido do sistema penal.

Presos, foram encaminhados a autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

Por trais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou parcialmente procedente à denúncia e condenou
PAULO JOSÉ DE SOUSA FARIAS E JOSÉ DENILSON NASCIMENTO DA SILVA
, igualmente, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado e mais 500 (quinhentos) dias-multa, ambos pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.11.343/06.

Inconformados, interpuseram o presente recurso, postulando por suas absolvições, pois alegam que não existem provas nos autos que comprovem a prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, pugnam pela redução das penas-base ao mínimo legal, previsto para o tipo penal disposto no art. 33, da lei de drogas, e, por consequência que seja alterado o regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se, preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas obtidas pelos policiais militares na residência em que estavam os apelantes, pois não foi demonstrada a existência de prévia investigação sobre o local mencionado na denúncia anônima ou sobre os próprios recorrentes.

No mérito, ultrapassada a preliminar arguida, pugna o
custos legis
, pelo provimento do recurso, para que seja desclassificado crime para o delito de uso de entorpecentes, conforme prevê o art. 28, da Lei n.° 11.343/06 e não sendo este o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, que seja reduzida a pena-base aplicada pelo juízo
a quo
.

É o relatório.

À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao

plenário virtual.

VOTO

01)

PRELIMINAR DE NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se, preliminarmente, pela declaração de nulidade das provas obtidas pelos policiais militares na residência em que estavam os apelantes, pois não foi demonstrada a existência de prévia investigação sobre o local mencionado na denúncia anônima ou sobre os próprios recorrentes.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Examinando detidamente os autos, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine o conjunto das provas acostadas ao processo criminal, pois de acordo com os depoimentos prestados em sede policial e em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão dos acusados, estes destacaram de forma harmônica e coerente, que receberam denúncia anônimas que indicavam que em uma residência localizada na rua Justo Chermont, Bairro Santa Luzia, município de Capanema, funcionava uma “boca de fumo”, que seria comandada pelo nacional Paulo José de Sousa Farias, dono do imóvel, conhecido como “Paulo Fuleca”, tendo os policiais, ato contínuo, acionado o setor de inteligência da polícia militar.

De acordo com os policiais, foi solicitado apoio operacional a polícia judiciária, tendo as forças de segurança se encaminhado ao local indicado na denúncia. Chegando ao endereço mencionado nos autos, estavam no interior do imóvel os acusados Paulo José e José Denilson, que, permitiram a entrada dos agentes de segurança pública, que, após, as averiguações de praxe encontraram onze pedras de “oxi” e mais uma pequena porção de “maconha”, sendo comprovado a posteriori a potencialidade toxicológica das drogas, conforme atesta o laudo definitivo de ID 9222798.

Ademais, colhe-se dos esclarecimentos dos policiais e dos documentos acostados aos autos (ID 9222796), que o acusado José Denilson Nascimento da Silva, estava foragido do sistema prisional, pois cumpria pena no regime semiaberto e não retornou a casa penal, após a concessão de saída temporária ou trabalho externo.

Desta forma, deve ser rechaçada a preliminar, pois não há
prima facie
qualquer nulidade que contamine o conjunto das provas, não havendo, da mesma forma, qualquer violação a residência em que estavam os apelantes e por consequência qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, compreendo, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante da apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida declaração de nulidade do conjunto probatório. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O comparecimento dos policiais no local do flagrante foi precedido de informações prévias, averiguações preliminares e fuga de suspeitos do local onde foi franqueada a entrada aos militares por Mateus, tendo sido encontrados 371kg de maconha e balança de precisão utilizada no fracionamento da droga, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos mostram-se coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
2. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. 3. Para se desconstituir a conclusão da Corte de origem, nos moldes pleiteados pela defesa, seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 794.804/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO.
ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. MINORANTE DO TRÁFICO. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A tese defensiva de nulidade das provas pela suposta violação de domicílio do paciente ou pela ilegalidade da busca pessoal não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Dessa forma, não cabe a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base nos depoimentos dos policiais militares, do delegado de Polícia, das testemunhas em sede policial e do laudo do celular apreendido, tendo a Corte de origem salientado que "Dúvida não há, portanto, quanto a se tratar o recorrente da pessoa com quem Márcio negociou a aquisição dos tóxicos, mormente diante do relatório e do laudo pericial suprarreferidos, demonstrativos de que essa testemunha manteve contato com o número de celular pertencente ao apelante, combinando se encontrarem sintomaticamente no mesmo dia e horário em que teria ido a Adamantina somente para buscar os tóxicos" (fl. 152), razão pela qual a reversão das premissas fáticas do julgado demanda revolvimento probatório incompatível com a estreita via do habeas corpus.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes, consignados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. 4. Adequada a fixação do regime inicial fechado, pois "A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o que poderia autorizar a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes" (AgRg no HC n. 675.066/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 773.783/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

02) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Postulam os apelantes por suas absolvições, pois afirmam que não existem provas nos autos que comprovem a prática do crime de tráfico de drogas.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou plenamente demonstrada, primeiro, através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 9222797), bem como através do laudo de perícia de análise de droga de abuso – definitivo, acostados aos autos através do ID 9222798.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de drogas, em razão dos

depoimentos prestados em sede policial e em juízo

pelos policiais militares que efetuaram as prisões dos apelantes no interior de uma residência que era usada como “boca de fumo” e onde foram encontradas substâncias entorpecentes mantidas em depósito pelos acusados.

Em resumo, os policiais militares Silvano Melo Bulhões e Elton Duarte da Silva, ouvidos, respectivamente, em sede policial e em juízo, destacaram que denúncias anônimas informavam sobre a existência de uma “boca de fumo”, que funcionada na residência do nacional Paulo José de Sousa Farias, conhecido como “Paulo Fuleca”, tendo os policiais acionado o setor de inteligência da polícia militar para ajudar nas investigações.

Registraram as testemunhas, que efetuadas diligências no imóvel, constatou-se a presença dos acusados Paulo José e José Denilson, que, se soube posteriormente estava foragido do sistema penal e que estava preso em razão da prática de um crime de homicídio. De acordo com os agentes de segurança, a entrada foi a eles franqueada no interior da residência e, após as averiguações de rotina foram encontradas várias pedras de “oxi”, onze no total e mais uma porção de “maconha”.

Destacou em juízo o policial militar Elton Duarte da Silva, que ao chegar a residência e antes de entrar no imóvel, os policiais ouviram sons oriundos de uma descarga de vaso sanitário, o que, possivelmente, indicava que os réus estavam se desfazendo dos entorpecentes. Ainda declarou a referida testemunha, que Paulo José, conhecido como “Paulo Fuleca”, pertence a facção criminosa “Comando Vermelho” e estaria arregimentando criminosos no município de Capanema.

Ora, diante de tais fatos e sem mais delongas, não há dúvida que os apelantes mantinham em depósito substâncias entorpecentes de dois tipos, isto é, pedras de “oxi” e “maconha”, respectivamente, prontas para comércio e consumo, fracionadas em pedaços de plástico transparente e amarradas com linhas nas cores amarela e azul, conforme descrevem as provas materiais acostadas aos autos.

Ademais, e como dito alhures, embora as testemunhas de acusação sejam policiais militares, responsáveis pela prisão dos recorrentes, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie.

Desta forma, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Por tais motivos, inviável acolher o pleito absolutório, pois comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

03) DA REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Por fim, pugnam pela redução das penas-base ao mínimo legal, previsto para o tipo penal disposto no art. 33, da lei de drogas, e, por consequência que seja alterado o regime de cumprimento de pena.

No caso, o juízo sentenciante fixou em desfavor dos apelantes as penas-base para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, igualmente,

em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos (ID 9222815):

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de que tem a capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias e, que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência de ilicitude) sendo-lhe exigível comportamento- que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias deixar de praticar as infrações penais, entretanto livre e conscientemente optaram por praticá-las, pois ninguém os obrigou a ter em depósito substância entorpecente ilícita.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta dos apenados. ANTECEDENTES: Os autos noticiam maus antecedentes. O réu JOSÉ DENILSON NASCIMENTO DA SILVA ostenta condenação transitada em julgado oriunda da ação penal n.° 0004149-02.2014.8.14.0027 (homicídio), enquanto o sentenciado PAULO JOSÉ DE SOUSA FARIAS, possui condenação passada em julgado no processo n.° 0005656-44.2014.8.14.0013, (tráfico ilícito de entorpecentes). Destaque-se que em razão do sopesamento de tais condenações como agravantes na segunda de dosimetria da pena, em respeito ao princípio do non bis in idem, deixo de valora-las como circunstâncias judiciais negativas na presente oportunidade; CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos, demonstram que os réus mantinham vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo inadaptadas socialmente, com forte tendencia ao desrespeito as regras que normatizem a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática dos delitos; MOTIVOS DO CRIME: Nada há o que os favoreça; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma aos réus; CONSEQUÊNCIAS: Extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito é a coletividade, ficando difícil, mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação dos réus?; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: o sujeito passivo dos delitos é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial”.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular, entendo que, neste ponto, assiste razão aos apelantes.

Sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da
proporcionalidade
,
razoabilidade
e
individualização
da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, claramente, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena, para cada um dos apelantes.

A)
QUANTO AO APELANTE JOSÉ DENILSON NASCIMENTO DA SILVA:

1ª Fase:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
: O réu possuí antecedentes criminais, conforme atesta a certidão de ID 9222801, fl. 111,

possuindo contra si sentença condenatória transitada em julgado, nos autos do processo criminal n.° 0004149-06.2014.8.14.0027 (homicídio), porém não será computada, para fins de reincidência, evitando-se, portanto,
bis in idem
;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na 2ª segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência,
ex vi
do art. 61, I, do CP, aplicando a fração de 1/6
[1]
(um sexto), razão pela qual, fixo a pena na fase intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, verifico que o apelante não faz
jus
a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, pois é detentor de inúmeros antecedentes criminais, sendo, comprovadamente, reincidente, razão pelas quais, torno definitiva a pena de
JOSÉ DENILSON NASCIMENTO DA SILVA
, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

A.1) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Incabível a alteração do regime de cumprimento de pena, pois o apelante é reincidente, com sentença condenatória transitada em julgado, conforme atesta sua certidão de antecedentes criminais e consignado pelo juízo sentenciante no
decisum
condenatório, logo, a sanção corporal deve ser cumprida em regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

B)
QUANTO AO APELANTE PAULO JOSÉ DE SOUSA FARIAS:

1ª Fase:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
: O réu possuí antecedentes criminais, conforme atesta a certidão de ID 9222801, fl. 113,

possuindo contra si sentença condenatória transitada em julgado, nos autos do processo criminal n.° 0005656-44.2014.8.14.0013, (tráfico de entorpecentes), porém não será computada, para fins de reincidência, evitando-se, portanto,
bis in idem
;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na 2ª segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência,
ex vi
do art. 61, I, do CP, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual, fixo a pena na fase intermediária em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por fim, na 3ª fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, verifico que o apelante não faz
jus
a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, pois é detentor de inúmeros antecedentes criminais, sendo, comprovadamente, reincidente, razão pelas quais, torno definitiva a pena de
PAULO JOSÉ DE SOUSA FARIAS
, em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

B.1) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Incabível a alteração do regime de cumprimento de pena, pois o apelante é reincidente, com sentença condenatória transitada em julgado, conforme atesta sua certidão de antecedentes criminais e consignado pelo juízo sentenciante no
decisum
condenatório, logo, a sanção corporal deve ser cumprida em regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, §2°, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir as penas dos apelantes
Paulo José de Sousa Farias
e
José Denilson Nascimento da Silva
, fixando-as definitivamente em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime inicial fechado e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS E MAUS ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO3.
Para fins de reincidência, o aumento que não ultrapasse a fração de 1/6, é proporcional e está em consonância com a jurisprudência, como foi o caso operado nos autos.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 837.411/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Belém, 03/04/2024